Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, EDUARDO DE ASSIS SILVA, (41 anos, nascido em 15/09/1980) que se encontra preso em face do suposto cometimento dos ilícitos previstos artigos 15 da Lei no 10.826/03 e no artigo 45 do Decreto-lei no 3.688/41. A autoridade impetrada é o Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, a qual indeferiu o pedido de liberdade do paciente e manteve a decretação da prisão preventiva por entender que ainda estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista as nuances dos fatos narrados no APF no 586/2021-26a DP e também na nova denúncia. Consta na referida decisão que o crime descrito teria ocorrido em via pública, com o uso de arma de fogo, com disparos em plena via pública, conduta reprovável e perigosa, demonstrando claro de que as medidas restritivas diversas da prisão não serão eficazes para garantia da segurança da suposta vítima indicada nos autos principais. O advogado peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de que houve desclassificação de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo, que o paciente é primário, com bons antecedentes e residência fixa de modo que a decisão para se manter o decreto prisional constitui flagrante ilegalidade. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do paciente, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Até porque, no caso em apreço, o agente encontra-se preso desde 21/0/2021, já tendo sido negado, inclusive, por esta Corte um anterior Habeas Corpus, por restar evidenciada, em todas as oportunidades, a necessidade de manutenção da custodia cautelar. Destaco, mais uma vez, que que o delito que foi imputado ao réu é de extrema gravidade, havendo uso de arma de fogo, com disparos ocorridos em via pública. Não bastasse isto, o paciente tentou esconder a arma na roda traseira de seu veículo e ainda pediu ajuda aos policiais argumentando, falsamente, que também era “polícia”. Pontuo, novamente que, apesar de primário, compulsando os autos originários, constato que o réu possui antecedentes por ameaça ocorrida em âmbito doméstico e embriaguez ao volante. Desta feita, entendo que a prisão preventiva do paciente, além de ser necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Ademais, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.